Tribunal: TJES
Processo: 5003678-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003678-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: POTENCIAL PEDRAS DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: RAPHAEL MARQUES LEAL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL LIMINAR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PRÉVIA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela provisória e
inaudita altera parte
, determinou o bloqueio de valores, veículos e imóveis da agravante no âmbito de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica com Configuração de Grupo Econômico, sob o fundamento de suposta confusão patrimonial com a executada principal, Sath Construções LTDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da imposição de medidas constritivas patrimoniais sem a prévia citação da agravante; (ii) analisar se há fundamentação idônea e elementos probatórios suficientes para justificar a desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria maior do art. 50 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decretação de medidas constritivas no âmbito de incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige a observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 135 do CPC, salvo em hipóteses excepcionais em que haja elementos robustos e concretos de abuso da personalidade jurídica.

A jurisprudência consolidada, tanto do STJ quanto do TJES, exige prova mínima e específica de desvio de finalidade ou confusão patrimonial para a adoção de medidas excepcionais de desconsideração da personalidade jurídica.

A decisão combatida é genérica e não demonstra, de forma concreta, os requisitos legais indispensáveis à medida extrema, amparando-se apenas em presunções e indícios frágeis, como identidade de endereço e suposta movimentação financeira suspeita.

A ausência de fundamentação adequada e a supressão do contraditório comprometem a validade da medida constritiva, impondo sua revogação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A adoção de medidas constritivas em face de terceiro no incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração concreta dos requisitos do art. 50 do Código Civil.

A mera alegação de existência de grupo econômico ou de identidade de endereço não autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica nem a imposição de constrição patrimonial.

A fundamentação genérica e a ausência de contraditório prévio tornam nula a decisão que determina, liminarmente, o bloqueio de bens de terceiro supostamente integrante do polo passivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 133 a 135; CC, arts. 49-A e 50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.539.882/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; TJES, AgInt nº 50008867520248080000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 25.06.2024; TJES, AgInt nº 50054985620248080000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 12.08.2024; TJES, AgInt nº 5005308-98.2021.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 09.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003678-65.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: POTENCIAL PEDRAS DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: RAPHAEL MARQUES LEAL

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Potencial Pedras do Brasil LTDA contra a Decisão reproduzida no ID 12594318, em que o MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim deferiu parcialmente o pedido liminar formulado por Raphael Marques Leal nos autos do
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica com Configuração de Grupo Econômico
registrado sob o nº 5033210-46.2024.8.08.0024, para determinar “
1. O bloqueio de valores existentes em contas bancárias dos requeridos, via Sisbajud, até o montante da execução; 2. O bloqueio de veículos registrados em nome dos requeridos, via Renajud; 3. A restrição de bens imóveis pertencentes aos requeridos, com averbação da restrição junto ao Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do artigo 828 do CPC
”.

Nas razões de ID 12594312, a Agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, argumentando que a determinação de bloqueio de bens foi proferida de forma surpresa, em violação ao contraditório e à ampla defesa, previstos no art. 135 do Código de Processo Civil - CPC.

Alega ainda que o Juízo
a quo
fundamentou a decisão em fatos não arguidos pelo Agravado – como supostas “
movimentações financeiras suspeitas, confusão patrimonial e transferência de bens entre os requeridos
” – e que os argumentos efetivamente apresentados na origem, de existência de grupo econômico e identidade de endereço fiscal, não foram comprovados e, ainda que fossem, não autorizariam, por si, a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil - CC.

A controvérsia em apreço, pois, se refere à análise do ato judicial em que o Magistrado singular, em sede de cognição sumária e
inaudita altera parte
, decreta a constrição patrimonial de terceiro, sob o fundamento de supostamente integrar grupo econômico com a devedora principal (Sath Construções LTDA), sem a instauração do devido contraditório e sem a demonstração dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica.

Na hipótese, a decisão recorrida restou fundamentada nos seguintes termos:

“No presente caso, os elementos apresentados indicam indícios suficientes de confusão patrimonial e identidade societária entre os demandados, o que autoriza a instauração do incidente com a citação dos requeridos para manifestação prévia, garantindo-lhes o contraditório e ampla defesa.

II – DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA

A parte autora requer o bloqueio cautelar de bens e valores dos requeridos via Sisbajud, Renajud, Infojud, ARISP, CNIB e BACENJUD, a fim de garantir a efetividade da execução.

O artigo 136 do CPC autoriza a concessão de medidas constritivas no curso do incidente, desde que demonstrados indícios de abuso da personalidade jurídica e risco de frustração da execução.

No caso, os documentos juntados demonstram movimentações financeiras suspeitas, confusão patrimonial e transferência de bens entre os requeridos, o que configura risco iminente de dissipação patrimonial.”

Consoante explanado pelo Julgador primevo e, de acordo com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, há “
possibilidade de constrição patrimonial de empresa pertencente a um mesmo grupo econômico da executada, quando verificada confusão patrimonial ou desvio de finalidade empresarial, inclusive em cumprimento de sentença, sem que haja violação da coisa julgada, com a desconsideração de sua personalidade jurídica
” (AgInt no AREsp n. 2.539.882/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024).

Ocorre, contudo, que o Magistrado singular, ao determinar o imediato bloqueio de bens da Agravante, além de subverter a lógica processual, dada a inobservância ao que preceitua o art. 135 do CPC, o fez de maneira genérica, deixando de observar que a desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcionalíssimo, que afasta o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, consagrado no art. 49-A do CC.

Logo, sua aplicação, nos termos da Teoria Maior, adotada pelo art. 50 do mesmo Código, exige a comprovação inequívoca do abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, sendo imperioso que o credor demonstre, de forma robusta e concreta, que a estrutura do grupo foi utilizada como instrumento para lesar credores ou para a prática de atos ilícitos, ou que há uma indistinção fática entre os patrimônios das sociedades e/ou dos sócios, circunstâncias (ainda) não comprovadas na demanda de origem.

Corrobora o explanado, jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça (TJES):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA . GRUPO ECONÔMICO E ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 . “[...] a constrição de patrimônio da empresa [...] somente será admissível após decisão que determine a desconsideração da personalidade jurídica, observados o contraditório, a ampla defesa e as disposições do art. 133 e seguintes do CPC [...]” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22 .076542-4/004, Relator.: Des. Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Câmara Justiça 4.0 - Especiali, J 12/12/2023, DJ 12/12/2023) 2. Caso concreto em que, “[ ...] constatada a necessidade de maior dilação probatória para efetivar medidas acautelatórias de arresto, notadamente a decretação da desconsideração da personalidade jurídica, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22 .245879-6/001, Relator: Des. Newton Teixeira Carvalho, 13ª Câmara Cível, J 28/08/2023, DJ 30/08/2023). 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50008867520248080000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, julgado: 25/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO QUE DECRETOU O ARRESTO ONLINE DOS ATIVOS FINANCEIROS DO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO . DECISÃO NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica somente tem lugar quando restar evidenciado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, e desde que haja requerimento da parte ou do Parquet . 2. Hipótese em que, após instaurado “Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica”, o MM Juiz determinou o arresto online dos ativos financeiros dos Requeridos. 3. Para que se autorize, ainda que liminarmente, a intromissão em patrimônio alheio à relação jurídica firmada entre as partes, é necessário que a decisão seja minimamente fundamentada, o que não ocorreu no presente caso, na medida em que a decisão agravada sequer tangenciou a temática relativa aos pressupostos da desconsideração da personalidade jurídica . 4. Decisão anulada. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50054985620248080000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, julgado: 12/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL E BLOQUEIO DE BENS SEM A PRÉVIA CITAÇÃO E SEM RESPEITO AO CONTRADITÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO DE ADEQUAÇÃO PROCEDIMENTAL – MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS COM BASE NO PODER GERAL DE CAUTELA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, não pode mais o julgador proferir decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida (art. 9º), nem decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício (art . 10º). 2. De acordo com a jurisprudência do c. STJ, “havendo posterior pleito do credor para redirecionamento ao sócio, este deve ser citado para o regular exercício do contraditório, de modo que, somente após essa providência, poderá o magistrado decidir pelo redirecionamento, ou não, sem prejuízo da adoção de eventuais medidas cautelares em favor do exequente, como o arresto” (REsp 1315166/SP, Rel . Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 26/04/2017). 3. Tal entendimento encontra-se, inclusive, positivado pela regra do art. 135, do CPC, a qual exige a citação da pessoa jurídica e de seu sócio para se manifestar e requerer as provas cabíveis no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o qual deveria ter sido instaurado em primeiro grau, com a consequente suspensão do processo (art . 134, § 3º), antes da incursão no patrimônio dos agravantes. 4. Registre-se, ainda, que de acordo com o entendimento consolidado pelo c. STJ, apenas o executado validamente citado que não pagar e nem nomear bens a penhora poderá ter seus ativos financeiros bloqueados . 5. A exemplo do entendimento firmado por esta douta Segunda Câmara Cível no Agravo de Instrumento nº 0007815-50.2018.8 .08.0024, também neste processo nos deparamos com o Fisco visando satisfazer um rombo tributário que ultrapassa a casa dos R$40.000,00 (quarenta mil reais), com claros demonstrativos de que, conforme sustenta o Estado, a agravante compõe o grupo econômico que frustra, até então, a dívida com o Fisco. Tal cenário recomenda, por um lado, determinar a readequação do procedimento, a fim de que as partes afetadas possam se manifestar sobre o redirecionamento da execução fiscal em contraditório diferido, e, por outro, com base no poder geral de cautela, manter as constrições patrimoniais determinadas na decisão recorrida, na linha do que já decidiu este douto órgão fracionário em situações similares anteriores . 6. Recurso parcialmente provido para revogar a decisão agravada quanto à desconsideração da personalidade jurídica e redirecionamento da execução fiscal, providências que devem ser precedidas do contraditório, mantendo-se, porém, com base no poder geral de cautela, a decisão recorrida quanto às constrições patrimoniais determinadas. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005308-98.2021 .8.08.0000, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 2ª Câmara Cível, julgado: 09/02/2023)

Tendo em vista que,
in casu
, a decisão recorrida amparou-se em presunções, inferindo o risco de dissipação patrimonial a partir de alegações genéricas e que o ora Agravado, por sua vez, não carreou aos autos prova mínima de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, limitando-se a apontar a existência de um suposto grupo econômico e a identidade de endereços, o que, como visto, é insuficiente, ressai evidente que o ato judicial recorrido carece de fundamentação idônea, porquanto não demonstrou a ocorrência dos pressupostos legais indispensáveis à medida extrema da desconsideração.

Ressalte-se, por fim, que este Relator, em caso análogo (Agravo de Instrumento nº 5002292-34.2024.8.08.0000), envolvendo as mesmas partes e o mesmo juízo de origem, já teve a oportunidade de se manifestar sobre a matéria, suspendendo os efeitos de decisão que, de igual modo, havia decretado a constrição de bens com base exclusivamente na existência de grupo econômico.

Impõe-se reconhecer, por conseguinte, a manifesta ilegalidade da constrição patrimonial imposta à Agravante, seja pelo vício procedimental da ausência de citação, seja pela carência de fundamentação jurídica.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
a fim de reformar a Decisão recorrida para afastar a determinação de bloqueio cautelar de bens e contas bancárias da Agravante, bem como de restrição de imóveis através de certidão premonitória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.